Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703240-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOANA ANGELICA BALBI GHANEM, CLAUDIO VICENTE ZANON AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, NEWTON DIAS PASSOS, MERCIA CLAUDE SALGADO LANNA PASSOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Joana Angélica Balbi Ghanem e Claudio Vicente Zanon contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por eles em razão de prolação de sentença nos autos principais e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para doze por cento (12%) do valor da causa (id 57119013 e 58143760). Alegam que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é incompetente para o processamento e o julgamento do agravo de instrumento. Defendem a competência da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Sustentam que a decisão agravada indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento sob o fundamento de que o requisito do perigo de dano não estava presente porquanto o Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento do feito originário à preclusão da decisão recorrida por meio do agravo de instrumento. Acrescentam que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença sem aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Afirmam que esta Relatoria não conheceu do recurso em razão da sentença. Argumentam que a decisão agravada trouxe prejuízos porquanto manteve a exclusão de um dos réus do polo passivo e majorou os honorários advocatícios. Ressaltam que a condenação total dos honorários advocatícios resultou no percentual de vinte e dois por cento (22%) do valor atualizado da causa, o que viola o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Destacam que o caso concreto corresponde à exceção prevista no art. 946, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual admite-se a existência concomitante de agravo de instrumento e de apelação. Esclarecem que o agravo de instrumento deve ser julgado primeiro por tratar-se de matéria que não corresponde ao mérito da questão principal. Explicam que o fato de ter sido proferida sentença no Juízo de Primeiro Grau não significa que o agravo de instrumento não possa ter o julgamento de mérito com a possibilidade de alterar a sentença na parte em que contrariar a decisão. Acrescentam que o entendimento contrário corresponderia a prejuízos irreparáveis a eles, apesar de terem interposto o recurso previsto na legislação a tempo e modo. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Alegam que a majoração em dois por cento (2%) dos honorários advocatícios faz ultrapassar o percentual legal máximo de vinte por cento (20%). Afirmam que foram condenados nos autos originários em vinte por cento (20%). Pedem o reconhecimento da incompetência da Segunda Turma Cível para o processamento e o julgamento do feito originário e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e afastar a majoração de honorários advocatícios. Condomínio do Bloco F da SQN 311, Newton Dias Passos e Mércia Claude Salgado Lanna Passos apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id 59926914 e 59943603). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon alegam a incompetência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento e o processamento do agravo de instrumento. Sustentam que a Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é preventa para o julgamento do agravo de instrumento porquanto julgou o cumprimento de sentença dos autos associados n. 2010.01.1.221984-0 e 0703582-65.2018.8.07.0001, bem como os Agravos de Instrumento n. 0707936-39.2018.8.07.0000 e n. 0725055-42.2020.8.07.0000. Afirmam que todos esses processos são conexos. A conexão processual é um instituto que pressupõe a existência de demandas distintas com certo vínculo entre si. A definição legal está prevista no art. 55 do Código de Processo Civil, que dispõe: Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O reconhecimento da conexão entre dois processos não exige a tríplice identidade entre os elementos da ação, mas tão somente do pedido ou da causa de pedir. O art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. O art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento conjunto de processos, mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, com o fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.[1] Os autos n. 2010.01.1.221984-0 (n. 0703582-65.2018.8.07.0001) tratam de ação de indenização por danos materiais proposta pelo Condomínio do Bloco F da SQN 311 contra Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA. em fase de cumprimento de sentença. Os autos originários do presente agravo de instrumento tratam de ação declaratória proposta por Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon contra Condomínio do Bloco F da SQN 311, Newton Dias Passos e Mércia Claude Salgado Lanna Passos, em que pretendem receber valores relativos à indenização recebida pelo Condomínio do Bloco F da SQN 311 em razão de danos que foram reparados mediante recolhimento de taxa extra. É evidente que os processos supramencionados possuem uma relação de antecedência e procedência, mas não são conexos porquanto não possuem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido. Ressalto que, ainda que fossem conexos, não se justificaria a sua reunião para julgamento conjunto porquanto ambos foram sentenciados e estão em fase de cumprimento de sentença, bem como não há risco de decisões conflitantes. Rejeito a alegação de incompetência desta Segunda Turma Cível para o processamento e o julgamento do agravo de instrumento e do presente agravo interno. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo ao juízo de retratação nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. JUÍZO DE RETRATAÇÃO Trata-se de agravo interno interposto por Joana Angélica Balbi Ghanem e Claudio Vicente Zanon contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por eles em razão de prolação de sentença nos autos principais e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para doze por cento (12%) do valor da causa (id 5711903 e 58143760). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e organização do processo, na qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio do Bloco F da SQN 311, julgou extinto o feito originário em relação a ele e condenou Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 181014002 dos autos originários). Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon interpuseram agravo de instrumento. Esta Relatoria não conheceu da alegação relativa à nulidade da decisão agravada em razão da ausência de intimação prévia de Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não foi deferido em razão da ausência do requisito do perigo de dano porquanto a decisão agravada condicionou o prosseguimento do feito originário a sua preclusão (id 55638714). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. O agravo de instrumento não foi conhecido e os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados para doze por cento (12%) do valor da causa (id 57119013 e 58143760). Com razão Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon. O reexame da matéria indica que a prolação de sentença não impede o prosseguimento do agravo de instrumento no caso concreto. O art. 946 do Código de Processo Civil prevê a existência concomitante de agravo de instrumento e de apelação no mesmo processo.[2] A possibilidade de prosseguimento do agravo de instrumento depois de proferida a sentença depende do conteúdo da decisão impugnada. A análise deve considerar eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. A sentença proferida nos autos originários não decidiu integralmente a lide pois não analisou os fatos em relação ao Condomínio do Bloco F da SQN 311, outrora excluído, e o pedido formulado contra ele. A necessidade e a utilidade do agravo de instrumento pendente de julgamento subsistem porque a decisão desta Relatoria substituiria a decisão interlocutória recorrida nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.[3] Acrescento que o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda do objeto impediria a discussão sobre a exclusão do litisconsorte pelas partes. A hipótese enquadra-se no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A sua rediscussão em sede de apelação é descabida em razão da preclusão porquanto ultrapassado o momento adequado para impugnar a decisão. O prosseguimento do agravo de instrumento, portanto, possui utilidade e necessidade. A questão consistente em analisar a majoração dos honorários advocatícios realizada em sede recursal está prejudicada. A revisão do entendimento enseja o seu afastamento. Revejo meu posicionamento adotado nas decisões ora agravadas para manter o processamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, realizo o juízo de retratação das decisões de id 57119013 e 58143760 para revogá-las e manter o processamento do agravo de instrumento nos termos da decisão de id 55638714 em sede de reexame do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon para manifestarem-se sobre a preliminar suscitada por Newton Dias Passos e Mércia Claude Salgado Lanna Passos em contrarrazões ao agravo de instrumento nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 55. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. [2] Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. [3] Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.